Tribunal: TJDFT
Processo: 0002818-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2°, I, §2°-A, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONCURSO DE PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. USO DE ARMA DE FOGO. CABIMENTO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do roubo, a condenação do réu é medida impositiva.

2. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

3. De acordo com o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e a outra, para majorar a pena na terceira fase, sem que isso represente violação ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal (AgRg no HC 395774/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 11.10.2017).

4. Sendo o réu reincidente no crime de roubo, correta a majoração da pena-base, na segunda fase, na razão de 1/6 sobre a pena-base.

5. O cometimento do roubo com a utilização de arma de fogo resulta no aumento da pena em 2/3.

6. Apelação conhecida e provida.